Tribunal: TJSP
Processo: 1028970-52.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE DE PERCURSO – LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E NO PÉ ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.